Tribunal: TJBA
Processo: 8050861-64.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050861-64.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ROSA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

EMENTA

Embargos de Declaração. Empréstimo consignado. Contratação fraudulenta. Multa cominatória. Compensação. Honorários advocatícios.
Acórdão que
negou provimento aos recursos de apelação, mantendo-se a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Não havendo no conjunto probatório qualquer elemento que demonstre o enquadramento da conduta do embargante nas hipóteses do art. 80 do CPC, não há razões para determinar a imposição da multa pleiteada. Os embargos de declaração possuem finalidade específica de sanar vícios da decisão previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. A maior parte das arguições constitui tentativa de reexame de matéria já decidida
,
representando mera tentativa de reexame de matéria fática e probatória, sendo esta incabível em sede de embargos de declaração, o que se verifica da análise dos tópicos referentes a) à impugnação ao laudo pericial grafotécnico; (b) à rediscussão acerca da regularidade da contratação; (c) à fixação da correção monetária e juros. Assim, a análise deste voto será restringida às alegações de efetiva omissão apontadas pelo embargante, notadamente quanto (a) à redução da multa cominatória; (b) à possibilidade de compensação dos valores creditados; (c) à possibilidade de redução dos honorários advocatícios fixados. A multa cominatória de R$ 300,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00, encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário e o caráter coercitivo da medida, conforme precedentes desta Corte. A compensação pleiteada não merece acolhimento diante da inconsistência da versão apresentada pela instituição financeira e dos dados constantes no extrato de empréstimo consignado, bem como da fragilidade da contratação constatada no laudo pericial. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 15% sobre o valor da condenação, observando os critérios do art. 85, §2º, do CPC, não sendo necessária a redução destes. Embargos de declaração rejeitados.